Tribunal: TJDFT
Processo: 0751965-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0751965-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: KATIA MARIA NUNES DE ARAUJO IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por KATIA MARIA NUNES DE ARAUJO, em decorrência de alegado ato coator praticado pelo SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente na abertura de procedimento administrativo disciplinar. Afirma, em suma, que a autoridade coatora praticou atos preparatórios, com o intuito de analisar novamente conduta ocorrida em 30/8/2018; que há excesso de prazo; que não foram observados os princípios da eficiência e da razoabilidade; que já respondeu pelo mesmo fato em outro procedimento administrativo; que, à época dos fatos, não se encontrava em plena capacidade mental. Requer, liminarmente, a suspensão de qualquer procedimento administrativo em curso aberto para analisar novamente a conduta praticada no dia 30/8/2018, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça pleiteada. Por intermédio do despacho de ID 67012079, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Certificou-se o transcurso do prazo sem manifestação (ID 67554841). A gratuidade de justiça foi indeferida na decisão de ID 67659143. Custas recolhidas (ID 68103194). Por intermédio do despacho de ID 68133329, determinou-se a manifestação da impetrante acerca da legitimidade passiva. Em resposta, a parte impetrante juntou a petição de ID 69252168. Brevemente relatados, decido. A indicação adequada da autoridade coatora é imprescindível à avaliação do órgão jurisdicional competente para processar e julgar o mandado de segurança. Prescreve o artigo 6o, §3o, da Lei n. 12.016/2009 que se considera autoridade coatora aquela tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para sua prática. Por seu turno, dispõe o artigo 21, II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que compete às Câmaras Cíveis processar e julgar mandados de segurança contra atos de Secretários de Governo (artigo 21, II, RITJDFT). Na hipótese dos autos, a impetrante imputa ao Secretário de Estado de Saúde a prática do alegado ato coator. Todavia, não se percebe a prática de ato comissivo ou omissivo pela pessoa do Secretário. A própria agravante indicou a Comissão de Procedimento Disciplinar (ID 69252168) como responsável pela condução do procedimento administrativo, que constitui órgão diverso da autoridade prevista no artigo 21, II, do RITJDFT. A simples circunstância do Secretário chefiar toda a estrutura não resulta no reconhecimento de que praticou atos ilegais ou mesmo que se omite na análise. É da própria natureza da desconcentração da administração pública a existência de órgãos responsáveis pela condução do processo administrativo mencionado. Cabe ressaltar, por sim, não se aplica a teoria da encampação, já que sua consequência é é a modificação da competência para julgamento do mandamus (Acórdão 1035416, 0702947-24.2017.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2017, publicado no DJe: 03/08/2017). Portanto, reconheço a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Ademais, se a parte agravante, intimada para se manifestar, não indicou a autoridade coatora adequadamente, incide o disposto no artigo 10 da Lei n. 12.016/2019, que impõe o indeferimento da petição inicial. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial. Sem honorários. Custas finais pela impetrante. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora